Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGISTRO DA ARMA VENCIDO. AUSÊNCIA DA GUIA DE TRÁFEGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DA ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja vista que foi o próprio apelante quem requereu o patrocínio da Defensoria Pública, a qual atuou de forma diligente em todo o processo. Demais disso, a defesa constituída, expressamente, dispensou a designação de audiência para aceitação do ANPP, devido à peculiaridade do caso, qual seja, de que se trata de pessoa idosa, internado em estabelecimento hospitalar sem previsão para alta, pertencendo, inclusive, a grupo de risco do Covid-19.
2. A Lei n.o 10.826/2003 e a regulamentação atinente aos colecionadores, atiradores e caçadores, mesmo após as inovações trazidas pelo Decreto n.o 9.846/2019, aplicável ao caso concreto, exige que o transporte de arma de fogo municiada se dê mediante a apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos.
3. Na espécie, inobstante ter sido carreada, aos autos, cópia do Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo do artefato apreendido, ficou configurado o crime do artigo 14, “caput’, da Lei n.o 10.826/03, cujos instrumentos são a própria arma e/ou munições apreendidas, na medida em que, para além do aludido Certificado estar vencido desde o ano de 2012, o apelante não possuía Certificado de Registro de Colecionador nem tampouco a Guia de Tráfico.
4. Mesmo considerando a possibilidade de o apelante não ter aceitado o acordo ofertado pelo Ministério Público, com o consequente andamento regular do feito, o que se teria era uma sentença condenatória pelo crime do citado dispositivo legal, até porque é inconteste que o recorrente, ao tempo dos fatos, efetivamente portava uma arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição acarreta o perdimento dos itens apreendidos, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, como quer a Defesa, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos.
6. A destinação do artefato não fez parte do acordo porque é consequência natural, e legal, de armas de fogo que são apreendidas em condutas ilícitas, como no presente caso.
7. Recurso desprovido.